Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-23.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147-A, §1o, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A, §1o, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de perseguição; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 147-A, §1o, II, do Código Penal, em razão de violência contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição se consuma com condutas reiteradas que invadam ou perturbem a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, sendo suficiente a demonstração de atos que comprometam sua tranquilidade e segurança.
4. Os elementos de prova dos autos demonstram que o réu, após o término do relacionamento, reiteradamente procurou a vítima, compareceu a locais frequentados por ela sem convite, enviou mensagens ofensivas e proferiu ameaças, caracterizando o crime de perseguição.
5. A versão da vítima é firme e coerente, sendo corroborada pelos relatos de testemunhas presenciais e pelo conteúdo das mensagens registradas, o que reforça a autoria e a materialidade do delito.
6. A causa de aumento do art. 147-A, §1o, II, do Código Penal é aplicável quando a perseguição ocorre em razão da condição de sexo feminino da vítima, o que se verifica no presente caso, inserido no contexto de violência doméstica e de gênero, nos termos do art. 5o, III, da Lei 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO
7. 7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147-A, caput e §1o, II; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007511, 0711445-38.2024.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12.06.2025; TJDFT, Acórdão 1921066, 0712814-17.2022.8.07.0016, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 19.09.2024.